Tribunal: TJES
Processo: 5011786-88.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5011786-88.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO – REJEITADA – MÉRITO - LEI MUNICIPAL N.º 6.338/2020 – MUNICÍPIO DE VILA VELHA –
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A PROCEDER A RENOVAÇÃO DE TODOS OS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DAS ÁREAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA COM PREVISÃO DE ENCERRAMENTO DURANTE O PERÍODO QUE MENCIONA - ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E REGIME JURÍDICO - MATÉRIA DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO - VÍCIO FORMAL E MATERIAL – PRECEDENTES - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COM EFEITO
EX TUNC
.

1. Preliminar: A lei impugnada operou efeitos concretos na Administração Pública Municipal, uma vez que, conforme o parecer da d. Procuradoria de Justiça,
“
ainda que afastado o cenário de calamidade pública causado pelo vírus Covid-19, a vigência da Lei ora impugnada pode ensejar a manutenção/renovação de contratação de servidores temporários, ou ainda, fundamentar requerimentos de renovação dos contratos dos servidores temporários contratados à época, como é o caso do Processo Administrativo acostado no id 3843516, que acompanha a exordial”
, de modo que o jurisdicionado merece uma resposta do Poder Judiciário, quanto ao mérito, sob pena de lhe ser negada a prestação jurisdicional.

2. Não se desconhece que a Suprema Corte posiciona-se, na atualidade, pela perda superveniente do objeto da ADIN quando exaurida lei de vigência temporária. Contudo, tanto a doutrina quanto o próprio Ministro Gilmar Mendes, integrante do STF, propôs a revisão da mencionada jurisprudência
“sob pena de permitir verdadeira fraude à jurisdição constitucional do Colendo Supremo Tribunal Federal”,
bem como
“a perpetuação dos efeitos inconstitucionais já produzidos”.

3. Mérito: De acordo com a Constituição Estadual, em consonância com os preceitos da Carta da República, é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei que afete a organização e atribuições dos órgãos públicos, além da gestão administrativa.

4. O princípio da simetria⁄paralelismo estipula que as normas referentes ao processo legislativo também devem ser observadas pelos órgãos estaduais e municipais, em respeito aos artigos 25 e 29 da Constituição Federal.

5. Uma vez verificado o direito sustentando na exordial, o provável vício de iniciativa quanto à lei municipal nº 6.338/2020, impõe o acolhimento do pedido inicial para declarar a inconstitucionalidade formal da lei impugnada.

6. Outrossim, a norma em apreço apresenta vício de inconstitucionalidade material, na medida em que seus preceitos vão de encontro com o princípio da separação dos poderes (art. 17, Constituição Estadual), provocando indevida ingerência do poder legislativo na esfera de competência do executivo municipal.

7. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Municipal nº 6.338/2020, atribuindo-lhe efeito
ex tunc
, ratificando a medida liminar ao seu tempo concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE da Lei Municipal n.º 9.396/2019, com efeitos ex tunc. DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE da Lei Municipal n.º 6.338/2020, com efeitos ex tunc.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇ
ÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5011786-88.2022.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

REQUERIDA: CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR - PERDA DO OBJETO)

Cuidam os autos de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
, com pedido de medida cautelar, proposta pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA.

A parte requerida, em petição juntada no ID 5453714, requereu a extinção do processo sem resolução do mérito diante da alegada perda do objeto do presente feito, tendo o autor (ID 5654971) e o membro do
“Parquet”
(ID 5727843) pugnado pela rejeição da referida preliminar.

Para tanto, a ré afirmou, em síntese, que a lei impugnada já teria produzido todos os seus efeitos jurídicos, de modo que deveria ocorrer a extinção anômala do processo de controle normativo abstrato, visto que sua continuidade transbordaria do objetivo deste procedimento de cunho objetivo.

Em que pese a tese sustentada, entendo que razão não assiste à requerida.

No caso, a mencionada lei impugnada operou efeitos concretos na Administração Pública Municipal, uma vez que, conforme o parecer da d. Procuradoria de Justiça,
“
ainda que afastado o cenário de calamidade pública causado pelo vírus Covid-19, a vigência da Lei ora impugnada pode ensejar a manutenção/renovação de contratação de servidores temporários, ou ainda, fundamentar requerimentos de renovação dos contratos dos servidores temporários contratados à época, como é o caso do Processo Administrativo acostado no id 3843516, que acompanha a exordial”
, de modo que o jurisdicionado merece uma resposta do Poder Judiciário, quanto ao mérito, sob pena de lhe ser negada a prestação jurisdicional.

Não se desconhece que a Suprema Corte posiciona-se, na atualidade, pela perda superveniente do objeto da ADIN quando exaurida lei de vigência temporária.

Contudo, ultimamente esse posicionamento vem sendo contestado por alguns juristas. Taynah Litaiff Isper Abrahim Carpinteiro Péres, em substancioso artigo, publicado no portal “Âmbito Jurídico”, sob o título “A Ação Direta de Inconstitucionalidade e a perda superveniente de seu objeto”, sustenta a tese de que o posicionamento jurisprudencial vigente, no âmbito do STF, favorável à perda de objeto, no caso de exaurimento da lei, acarreta
“vários problemas de ordem prática, tais como a continuidade dos efeitos concretos já produzidos pela norma inconstitucional revogada, bem como a possibilidade de repristinação da norma revogada quando a norma que a sucedeu for objeto de nova ADIn, com decisão concessiva de cautelar, devendo-se buscar, primeiramente, a continuidade da ação, com o intuito de combater seus efeitos concretos ou, não logrando êxito essa tese, utilizar outra ação abstrata em substituição da ADIn, ou seja, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.
”
1

Segundo o referido artigo, o próprio Ministro Gilmar Mendes, integrante do STF, propôs a revisão da mencionada jurisprudência
“sob pena de permitir verdadeira fraude à jurisdição constitucional do Colendo Supremo Tribunal Federal”,
bem como
“a perpetuação dos efeitos inconstitucionais já produzidos”.

Ademais, como bem fundamentado no voto apresentado pelo E. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa por ocasião da liminar concedida nesta demanda, haveria violação ao entendimento pacificado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
quando do julgamento do
Tema 612, de Repercussão Geral
, na medida em que
“
a Lei atacada determinou a renovação dos contratos ‘durante o período que perdurar a pandemia da COVID-19’. O parâmetro temporal escolhido pelo legislador foi demasiadamente aberto, o que se distancia do rígido requisito do item ‘b’ da tese acima transcrita. Entendo, ao menos em sede de cautelar, que o requisito do ‘prazo predeterminado’ não foi observado pelo parlamento municipal. Ao invés de fixar o prazo em dias ou meses, o legislador limitou-se a fixar um parâmetro plástico, qual seja, ‘o período que perdurar a pandemia....
Em termos mais técnicos, o legislador de Vila Velha optou por vincular o prazo dos contratos a uma condição, ou seja, a um evento futuro e incerto, quando o Pretório Excelso, por sua vez, estabeleceu que o prazo da contratação deve estar submetido a termo (evento futuro e certo)”
, o que torna, até em dúvida, se a lei impugnada seria de eficácia temporária, tal como alega a requerida.

Em razão de toda fundamentação apresentada,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA.

É como voto.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5011786-88.2022.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

REQUERIDA: CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
, com pedido de medida cautelar, proposta pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA.

Em sua peça inaugural (ID 3843513), o requerente sustenta que a Lei Municipal nº 6.338, de 1º de junho de 2020, de iniciativa parlamentar, que
“autoriza o poder executivo municipal a proceder a renovação de todos os contratos temporários de trabalho dos profissionais das áreas de saúde, educação, assistência social e segurança com previsão de encerramento durante o período que menciona
”
, padece de manifesta inconstitucionalidade formal, basicamente sob a alegação de vício de iniciativa.

Desta forma, o autor pretende a concessão de medida cautelar para suspender imediatamente a eficácia da referida lei e, no mérito, que seja julgado procedente o pedido, declarando-se a inconstitucionalidade da norma referenciada.

Pois bem. A norma impugnada tem o seguinte teor:

“
LEI Nº 6.338, DE 01 DE JUNHO DE 2020

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A PROCEDER A RENOVAÇÃO DE TODOS OS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DAS ÁREAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA COM PREVISÃO DE ENCERRAMENTO DURANTE O PERÍODO QUE MENCIONA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço saber que a Câmara aprovou eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a renovação de todos os contratos de trabalho dos profissionais das áreas de saúde, educação, assistência social e segurança do Município de Vila Velha, com previsão de encerramento nos 180 (cento e oitenta dias) posteriores à vigência da presente Lei, ou durante o período que perdurar a pandemia da COVID-19. Parágrafo único. A autorização prevista no caput deste artigo retroage seus efeitos aos contratos ainda vigentes em 01/03/2020. (Redação dada pela Lei n° 6351/2020)

Art. 2º O Poder Executivo Municipal, através de ato próprio, regulamentará a presente Lei no que couber.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Vila Velha, ES, 01 de junho de 2020.

MAX FREITAS MAURO FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

Autoria: Vereador Heliosandro Mattos”

Conforme v. acórdão acostado no ID 5008750, o Egrégio Tribunal Pleno, por unanimidade de votos,
deferiu o pedido liminar
para determinar a suspensão da eficácia da norma impugnada.

O Ministério Público Estadual, através de parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral da Justiça, opina pela
procedência
do pedido (ID 5477787).

De acordo com a doutrina, o controle de constitucionalidade visa: garantir a supremacia e a defesa das normas constitucionais (explícitas ou implícitas) frente a possíveis usurpações, devendo ser entendido como a verificação de compatibilidade (ou adequação) de leis ou atos normativos em relação a uma Constituição, no que tange ao preenchimento de requisitos formais e materiais que as leis ou atos normativos devem necessariamente observar (FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 4. ed. Salvador: JusPodvim, 2012. p. 1095/1096).

E na seara estadual, considerando a autonomia de cada ente federado para se auto legislar e administrar dentro da organização do Estado Brasileiro delineada pela Carta Magna, bem como a teor do previsto no pacto federativo do artigo 1º,
caput,
da CF, relevante se ponderar a manutenção da mesma ideia de supremacia da Constituição Estadual sobre as demais legislações locais.

Por oportuno, trago ensinamentos do “Curso de Direito Constitucional”, da lavra de renomeados juristas, como o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes Ferreira,
in verbis:

“O conflito de leis com a Constituição encontrará solução na prevalência desta, justamente por ser a Carta Magna produto do poder constituinte originário, ela própria elevando-se à condição de obra suprema, que inicia o ordenamento jurídico, impondo-se, por isso, ao diploma inferior com ela inconciliável. De acordo com a doutrina clássica, por isso mesmo, o ato contrário à Constituição sofre de nulidade absoluta.”

(MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2ª Edição. Saraiva. 2008. p. 202/203)

No caso vertente, o requerente afirma que a lei municipal mencionada teria infringido dispositivos constitucionais de ordem formal (subjetiva), ao se editar norma legal em desacordo com a competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal para se iniciar a respectiva tramitação do projeto perante a Câmara de Vereadores, já que, segundo alega, o diploma legal tratou sobre organização administrativa e pessoal do Poder Executivo, bem como no regime jurídico dos seus servidores público, violando, por consequência, o princípio da separação dos poderes.

A Constituição Estadual, em seus artigos 1º e 17, define a adoção dos Princípios Fundamentais da Constituição Federal pelo Estado do Espírito Santo, bem como a independência e harmonia entre os Poderes.

Neste sentido:

Art. 1º O Estado do Espírito Santo e seus Municípios integram a República Federativa do Brasil e adotam os princípios fundamentais da Constituição Federal. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição Federal e desta Constituição.

_______________________

Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Tais dispositivos legais, também decorrentes de regra prevista na Constituição Federal (artigo 18,
caput
), devem, a primeira vista, ser observados pela municipalidade em razão da aplicação do princípio do paralelismo ou simetria, com vistas a fortalecer a organização do Estado Brasileiro e a supremacia constitucional, nos termos dos artigos 25 e 29 da Lei Maior.

De uma nova análise da lei impugnada, cuja cópia encontra-se à inicial (ID 3842513), verifica-se que a norma, de fato, teria usurpado a sua prerrogativa do Chefe do Executivo, em relação à iniciativa de leis que versem sobre a organização de pessoal e regime jurídico dos servidores públicos, senão vejamos:

“
Art. 63
. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:

[...]

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo;

IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

Como se sabe, a forma de gestão da administração pública, mediante a qual a Administração organiza o funcionalismo público, encontra-se no âmbito da organização da estrutura da Administração Pública.

Sobre o conteúdo da norma impugnada, não se pode perder de perspectiva que a expressão “regime jurídico dos servidores públicos” exterioriza o conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações (estatutárias ou contratuais) mantidas pelo Estado com os seus agentes.

Nelas se inserem formas de provimento, nomeação, posse, exercício, afastamentos, vacância, promoção, contagem de tempo de serviço, direitos

e vantagens pecuniárias, regime e horário de trabalho, gratificações, adicionais, ajudas de custos, acumulações, férias, aposentadoria, etc.

Como se vê do diploma acima citado, tal como bem explanado pela d. Procuradoria de Justiça (ID 4326192),
“
a lei autoriza a renovação de todos os contratos de trabalho dos profissionais das áreas de saúde, educação, assistência social e segurança do Município de Vila Velha, com previsão de encerramento nos 180 (cento e oitenta dias) posteriores à vigência da presente Lei, ou durante o período que perdurar a pandemia da COVID-19, o que, em última ratio, pode implicar em autorização para a contratação temporária por tempo indeterminado, em violação ao do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e do inciso IX do art. 32 da Constituição Estadual [...]”.

Além disso, impende mencionar que a norma teve iniciativa na casa legislativa municipal de autoria do Vereador Heliosandro Mattos.

Assim, as obrigações que foram atribuídas ao Poder Executivo Municipal viola, a meu sentir, competência privativa do Chefe do Poder Executivo para deflagrar processo legislativo sobre tal matéria.

Em outras palavras, a lei em apreço, neste caso, não obstante a boa intenção contida na iniciativa parlamentar invadiu esfera de competência reservada ao chefe do Poder Executivo, ao qual cabe a iniciativa de projeto de lei que disponha sobre organização administrativa e regime jurídico.

A propósito, cito precedentes deste Egrégio Tribunal em casos análogos, vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL DE VILA VELHA Nº 6.031/2018 INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL VÍCIO DE INICIATIVA - INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SÍTIO ELETRÔNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL AÇÃO JULGADA PROCEDENTE COM EFEITOS
EX TUNC
.
1 - A referida lei obriga o Poder Executivo a realizar a filmagem e disponibilizar a mídia de vídeo, bem como todos os documentos relativos aos projetos, das audiências públicas que discutam empreendimentos com impacto urbanísticos, no site da Prefeitura de Vila Velha.
2 - A iniciativa de leis que tratam sobre organização administrativa do Poder Executivo é reservada ao Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, §1º, inc. II, b, da Constituição Federal. 3 O vício de iniciativa que culminou no referido diploma legal caracteriza nítida afronta ao art. 34, parágrafo único, inciso II da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, que dispõe que compete privativamente ao Prefeito legislar sobre a organização administrativa do Poder Executivo e matéria orçamentária. 4 - O artigo 63, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado do Espírito Santo, que determina ser de iniciativa exclusiva do Governador do Estado as leis que dispuserem sobre a organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo . 5 - A administração e inclusão de conteúdo no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Vila Velha é matéria afeta à organização administrativa da municipalidade, não podendo a Câmara dos Vereadores determinar a obrigatoriedade da inclusão de conteúdo na página de internet do Poder Executivo Municipal
. 6 - Declarada a inconstitucionalidade da Lei do Município nº 6.031/2018 do Município de Vila Velha, com efeitos ex tunc.

(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100180044545, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 04/04/2019)

_________________________

EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.º 6.043/2018 DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DE AUTISTAS.
MATÉRIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PEDIDO PROCEDENTE
.
1. Nos termos da Súmula n.º 09 do e. TJES, é inconstitucional lei municipal de iniciativa do Poder Legislativo que disponha sobre matéria de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo. 2. É inconstitucional lei de iniciativa de lei parlamentar que cria obrigações e atribuições a órgãos e servidores vinculados ao Poder Executivo
. 3. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Municipal n.º 6.043/2018 do Município de Vila Velha (ES). (TJ-ES - ADI: 00127524420198080000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 29/08/2019, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 11/09/2019)

Assim, tal como fiz registrar no voto apresentado por ocasião do deferimento da liminar, compete de forma exclusiva ao Prefeito Municipal a iniciativa de lei que afete a organização administrativa e regime jurídico
.

Incorrendo em vício de inconstitucionalidade formal subjetivo e não se olvidando que o conteúdo da lei municipal vai de encontro com o princípio da Separação dos Poderes, ofendendo por isso dispositivo da constituição estadual (art. 17) e a unidade do seu ordenamento jurídico, padece também da inconstitucionalidade material, ensejando a sua completa extirpação, com efeitos gerais (
erga omnes
) e retroativos (
ex tunc
).

Ante o exposto, na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
o pedido e, por conseguinte,
DECLARO A INCONSTITUCIONALIDADE
da Lei Municipal n.º 6.338/2020, atribuindo-lhe efeito
ex tunc
, ratificando, por fim, a medida liminar ao seu tempo deferida.

Intime-se a requerida, nos termos do art. 112, § 2º, da Constituição Estadual, do art. 25, da Lei nº 9.868/99 e do art. 172 do RITJES.

Ainda em observância ao conteúdo do art. 28, da Lei nº 9.868/99, publique-se dentro dos 10 (dez) dias regulamentares – a parte dispositiva do Acórdão no Diário da Justiça, no Diário Oficial do Estado e do Município de Vila Velha.

Após, dê-se cumprimento, ainda, ao parágrafo único, do art. 172, do RITJES.

É como voto.

1
Disponível em <
http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8028
. Acesso em 7.3.2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator. Rejeito a preliminar e julgo procedente o peldido.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de JULGAR PROCEDENTE o pedido e, por conseguinte, DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE da Lei Municipal n.º 6.338/2020, atribuindo-lhe efeito ex tunc, ratificando, por fim, a medida liminar ao seu tempo deferida.